Tribunal: STF
Processo: RE 93662
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
HOMICIDIO. CRIME CONTINUADO.
DUPLO HOMICIDIO. CRIME CONTINUADO NÃO CONFIGURADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA RESTABELECER A SENTENÇA DO
TRIBUNAL DO JÚRI QUE CONDENARA O RÉU COMO INCURSO DUAS VEZES NO ART.
121, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL.